Tribunal: TJSP
Processo: 2135384-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REVISIONAL DE CONTRATO – MANDATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, POR INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. Malgrado, em tese, o pedido revisional possa decorrer do direito de se exigir contas, cuida-se de ritos processuais diversos, o que torna inviável a cumulação de pleitos. Inteligência do art. 327, § 1o, inc. I, do CPC. Pedido a ser deduzido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E REVISIONAL DE CONTRATO – MANDATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, POR INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. Malgrado, em tese, o pedido revisional possa decorrer do direito de se exigir contas, cuida-se de ritos processuais diversos, o que torna inviável a cumulação de pleitos. Inteligência do art. 327, § 1o, inc. I, do CPC. Pedido a ser deduzido em ação própria, facultando-se à autora a emenda de sua petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Representação junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, a quem compete analisar o aspecto ético da conduta do advogado. Falta de interesse de agir evidenciada. Sucumbência da demanda que deverá observar o final desfecho do processo como um todo. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.